Tribunal: TJDFT
Processo: 0031378-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BACENJUD. BLOQUEIO PARCIAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO.
1. A pretensão de execução de cédula de crédito bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. A constrição patrimonial, ainda que decorrente de bloqueio meramente parcial de ativos financeiros pelo sistema Bacejud, interrompe o prazo prescricional.
3. Interrompido o prazo, e não tendo transcorrido os três anos, afasta-se a prescrição.
4. Deu-se provimento ao recurso.